Tribunal: TJMT
Processo: 1024801-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024801-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAIARA ELEN GOMES DE BARROS - CPF: 042.911.331-54 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DE MORAES - CPF: 630.549.061-91 (AGRAVADO), ELIVAINE SILVA DA COSTA - CPF: 869.666.341-15 (AGRAVADO), LOILA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.421-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
CARLOS ANTONIO DE MORAES

e outros.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1082). MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento da cobertura assistencial à beneficiária diagnosticada com leucemia mieloide aguda, mesmo após a rescisão do contrato coletivo empresarial por inadimplemento da empregadora estipulante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se é possível a manutenção da cobertura assistencial em favor de beneficiária em tratamento essencial à vida, mesmo diante da rescisão contratual legítima por inadimplemento da estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a operadora tenha exercido regularmente a prerrogativa de rescindir o contrato por inadimplemento da estipulante, a beneficiária comprovadamente se encontrava em tratamento oncológico contínuo e indispensável à preservação da vida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, firmou entendimento de que é dever da operadora assegurar a continuidade dos
cuidados assistenciais à beneficiária internada ou em tratamento vital, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, desde que haja adimplemento das contraprestações devidas.

A decisão agravada condicionou o restabelecimento da cobertura ao adimplemento pela estipulante, resguardando o equilíbrio contratual e afastando eventual obrigação excessiva à operadora.

A pretensão subsidiária de impor coparticipação imediata demanda dilação probatória, inviável na atual fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico essencial à preservação da vida, ainda que rescindido o contrato por inadimplemento da estipulante, desde que haja adimplemento das contraprestações devidas.”

“2. A imposição de cláusula de coparticipação em sede liminar exige dilação probatória e não pode ser determinada em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 6o, I; L. no 9.656/1998, art. 13,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1082); STJ,
AgInt
no REsp 2107512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 199601759 – autos de origem PJE No 1009315-58.2025.8.11.0040) pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial da Agravada, condicionando-se ao adimplemento do débito pela empresa contratante SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega a parte agravante que
o contrato foi regularmente rescindido em virtude da inadimplência da empresa contratante, a qual deixou de efetuar os pagamentos por período superior a 60 dias, sendo devidamente notificada.

Argumenta que não há responsabilidade solidária entre a operadora de saúde e a empresa contratante, não podendo ser compelida a restabelecer o plano sem o correspondente adimplemento.

Defende
ainda que o restabelecimento do plano sem a incidência da cláusula de coparticipação afronta as normas contratuais e compromete o equilíbrio financeiro do contrato.

Ressalta que a cláusula de coparticipação é expressamente prevista na legislação vigente (Lei no 9.656/98) e registrada junto à ANS, sendo legítima e necessária para a sustentabilidade do sistema.

Sustenta, por fim,
a necessidade de
reformar a decisão agravada, afastando-se a obrigação de restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial, ou, subsidiariamente, restabelecendo-o nos moldes originalmente pactuados, inclusive com a cláusula de coparticipação.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

302392886
.

Ressalte-se que a
tutela recursal foi oportunamente
in
deferida
por este Relator, nos termos da decisão lançada sob o
ID
302997369
.

Apesar de regularmente intimado, o agravado quedou-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões
(ID 303011399).

Tratando-se de interesse individual disponível, de natureza estritamente patrimonial, dispensou-se a intervenção ministerial, em consonância com reiteradas manifestações dos Promotores e Procuradores nesse sentido.
(ID
302997369
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
CARLOS ANTONIO DE MORAES

e outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Carlos
Antonio
de Moraes e
Elivaine
Silva da Costa.

Na origem, os agravados alegaram que, embora houvesse desconto em folha de pagamento referente ao plano de saúde coletivo empresarial contratado pela empregadora (Safras Armazéns Gerais Ltda.), os valores não foram repassados à operadora, culminando na rescisão unilateral do contrato pela agravante. Ressaltaram que a agravada
Elivaine
encontra-se em tratamento de Leucemia
Mielóide
Aguda (LAM-M3), necessitando de sessões contínuas de quimioterapia, razão pela qual a interrupção da cobertura acarretaria grave risco à vida.

O magistrado plantonista deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento imediato do plano de saúde dos autores, condicionado ao adimplemento do débito pela estipulante, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Inconformada, a agravante sustenta:

a) que houve inadimplemento da estipulante, sendo regular a rescisão contratual;

b) que inexiste solidariedade entre empregadora e beneficiários, não podendo ser compelida a manter cobertura sem contraprestação;

c) que o restabelecimento nos moldes fixados causa desequilíbrio financeiro;

d) subsidiariamente, requer que o restabelecimento se dê “nos moldes originais”, com coparticipação financeira.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se
a possibilidade de manutenção da cobertura assistencial em favor dos agravados, notadamente da agravada
Elivaine
, portadora de doença grave, diante da rescisão contratual promovida pela operadora de saúde em razão do inadimplemento da estipulante (empregadora).

Todavia, após detida análise dos autos e das razões recursais articuladas pela agravante, constata-se que as teses sustentadas não merecem acolhimento.

Isto porque, e
mbora a agravante invoque a legalidade da rescisão do contrato coletivo empresarial, o quadro fático revela que os valores destinados ao custeio do plano foram efetivamente descontados em folha do empregado, mas não repassados pela estipulante.

Embora seja pacífico que o parágrafo único do artigo 13 da Lei no 9.656/1998 se destina aos contratos de planos e seguros de saúde individuais ou familiares, consolidou-se o entendimento de que a vedação à rescisão contratual
durante a internação do usuário ou enquanto este estiver submetido a tratamento indispensável à sua sobrevivência ou integridade física também deve ser aplicada, por analogia, aos planos coletivos.

Tal interpretação encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da função social do contrato e, sobretudo, na dignidade da pessoa humana, razão pela qual se conclui que, ainda que exista fundamento legítimo para a rescisão, a interrupção da cobertura assistencial não pode implicar risco à saúde ou à vida do beneficiário em condição de extrema vulnerabilidade.

Ainda nesta linha, t
al situação atrai a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1082), o qual impõe à operadora de saúde a obrigação de garantir a continuidade da assistência médica nos casos em que o beneficiário se encontra internado ou em pleno tratamento essencial à preservação da vida ou da integridade física, mesmo diante do exercício legítimo da rescisão unilateral do contrato coletivo. Conforme assentado no referido precedente:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Ressalte-se, ainda, o seguinte precedente sobre a matéria,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação
devida .
"2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2107512 SP 2023/0399948-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)

Nessa linha,
o
risco de dano irreparável é patente: a agravada encontra-se em tratamento de neoplasia hematológica agressiva, cujo interrompimento abrupto pode reduzir drasticamente as chances de sobrevida e resposta terapêutica. Trata-se de situação de urgência em saúde, que reclama proteção jurisdicional imediata.

Outrossim,
é
certo que a operadora não pode ser compelida a arcar indefinidamente com os custos sem contraprestação. Todavia, a decisão agravada já condicionou o restabelecimento do plano ao adimplemento pela empregadora, resguardando, em parte, o equilíbrio contratual. Ademais, eventuais diferenças poderão ser objeto de ação regressiva contra a estipulante.

No tocante à pretensão subsidiária da agravante, referente à imediata imposição de coparticipação, verifica-se que tal questão demanda dilação probatória e exame pelo juízo de origem, não sendo passível de apreciação em sede de cognição sumária, sob pena de configurar supressão de instância e comprometer a efetividade da tutela de urgência.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025